Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS SUFICIENTES. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de roubo simples quando presentes provas suficientes para a condenação.
2. No caso dos autos, a vítima narrou que foi surpreendida quando saia de casa para trabalhar, durante o período da manhã, por um homem em uma motocicleta preta, vestindo uma jaqueta preta com faixa reflexiva e com capacete vermelho e que tinha tatuagem em todos os dedos da mão. O assaltante puxou a bolsa da vítima, derrubando-a no chão e roubou o seu celular. Após procedimentos investigativos, a polícia apreendeu, na residência do réu a jaqueta, o capacete e verificou que o réu tinha as características físicas do suspeito. A vítima encontrou o seu aparelho celular de modo independente através de sistema de rastreamento móvel. Fotografias e filmagens do fato indicaram que os pertences apreendidos com o réu (motocicleta, jaqueta e capacete vermelho) eram os mesmos das filmagens e fotos anexadas. Há prova suficiente para a condenação.
3. Não há bis in idem quando o réu ostenta mais de uma condenação com trânsito em julgado não alcançada pelo período depurador, sendo uma delas utilizada para configurar maus antecedentes e a outra (as) para fins de reincidência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.